Tribunal: TJES
Processo: 5004081-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004081-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NILZA ANSELMO

AGRAVADO: IRACEMA DA SILVA RIBEIRO e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. SEGURO DE VIDA. INEXISTÊNCIA DE BENEFICIÁRIO EXPRESSO. NATUREZA SECURITÁRIA DA VERBA. EXCLUSÃO DO MONTE PARTILHÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de inventário, que indeferiu o pedido de inclusão do “Seguro Valia” no acervo hereditário. A agravante sustenta que o seguro não possui beneficiário indicado e, por isso, os valores dele decorrentes deveriam ser partilhados entre os herdeiros, nos termos do art. 1.829 do Código Civil, sob pena de prejuízo aos legitimados à herança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se os valores oriundos de seguro de vida, cuja apólice supostamente teria sido contratada pelo falecido e que não possui beneficiário designado, devem ser incluídos no acervo partilhável do inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 794 do Código Civil estabelece que os valores decorrentes de seguro de vida não integram a herança, nem se sujeitam às dívidas do segurado, sendo pagos diretamente aos beneficiários designados ou, na ausência destes, aos legitimados legais, conforme previsão do art. 792 do mesmo diploma legal.

4.
A ausência de beneficiário indicado não altera a natureza jurídica do seguro, cuja verba é excluída do inventário e deve ser requerida diretamente à seguradora pelos herdeiros legais, nos termos da legislação aplicável.

5.
O pagamento do capital segurado em favor de herdeiros, por força do art. 792 do Código Civil, não converte a quantia em herança partilhável, uma vez que o direito é exercido fora do processo de inventário.

6.
A jurisprudência consolidada dos tribunais estaduais corrobora a exclusão da verba securitária do monte partilhável, reafirmando a natureza extrapatrimonial e não sucessória do seguro de vida.

7.
No caso concreto, a agravante não comprovou, por meio de cópia da apólice ou outro documento probatório idôneo, a contratação do seguro pelo falecido ou a ausência de beneficiário designado, apresentando apenas comunicações informais com a seguradora.

8.
A ausência de prova documental mínima inviabiliza a inclusão do seguro no inventário, devendo ser mantida a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O capital oriundo de seguro de vida, ainda que não haja beneficiário designado, não integra o acervo hereditário e deve ser requerido diretamente à seguradora pelos herdeiros legais.

2. A ausência de comprovação documental mínima da existência e dos termos do contrato de seguro impede a inclusão da verba securitária no inventário.

3. A natureza jurídica do seguro de vida é extrapatrimonial e não sucessória, sendo inaplicável a partilha de seu valor no âmbito do inventário.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 792 e 794.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI 0826120-39.2025.8.13.0000, Rel. Des. Élito Batista de Almeida, j. 12.05.2025; TJSP, AI 2184538-14.2025.8.26.0000, Rel. Des. Coelho Mendes, j. 07.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

NILZA ANSELMO
em face de r. decisão proferida no evento 62807504 pelo magistrado da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra – Comarca da Capital que, na ação de inventário ajuizada em razão do falecimento do
Sr.
Geraldo Ribeiro
, por
IRACEMA DA SILVA RIBEIRO
, rejeitou o pedido de inclusão do seguro Valia no acervo hereditário.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 12715295, em resumo, a agravante alega que: (I) a decisão agravada deixou de considerar a situação fática e jurídica que envolve o pedido, especialmente o caráter coletivo e não exclusivo do seguro em questão; (II) o Seguro Valia, por sua natureza, não exige a indicação expressa de beneficiário e, portanto, na ausência de designação, deve beneficiar todos os herdeiros do
de cujus
; (III) houve comunicação prévia à seguradora Valia sobre os processos judiciais relacionados à união estável e à paternidade
post mortem
, tendo esta suspendido o pagamento do benefício até decisão judicial; (IV) a exclusão do seguro do inventário pode gerar prejuízo aos herdeiros legalmente habilitados, razão pela qual requer sua inclusão no acervo hereditário; (V) o montante do seguro deve ser partilhado entre todos os herdeiros vivos, nos moldes do artigo 1.829 do Código Civil.

Na origem, o pedido de inclusão dos valores do seguro de vida denominado “Seguro Valia”, supostamente contratado pelo falecido Sr. Geraldo Ribeiro, foi indeferido pelo juízo
a quo
, sob o fundamento de que tais valores, em razão de sua natureza securitária, não integram o monte partilhável no inventário, nos termos do art. 794 do Código Civil.

A controvérsia ora devolvida à instância
ad quem
diz respeito, em síntese, à natureza jurídica dos valores oriundos de seguro de vida supostamente vinculado ao falecido, e se tais valores deveriam ou não ser incluídos no inventário.

Nos termos do art. 794 do Código Civil, “
No seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito
”. Tal dispositivo consagra, de forma categórica, o princípio da intransmissibilidade do seguro de vida ao espólio, ressalvando-se a existência de beneficiário designado, hipótese em que o valor é transmitido diretamente ao destinatário da indicação feita pelo segurado, independentemente de procedimento de inventário.

Mesmo na ausência de beneficiário expressamente nomeado, o art. 792 do mesmo diploma legal disciplina o destino da verba: “
Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária
”.

Portanto, ainda que se admita a ausência de beneficiário indicado pelo falecido, não se opera, em nenhuma hipótese, a absorção do montante ao monte partilhável do espólio. O pagamento se processa fora do inventário, mediante requerimento dos beneficiários legais diretamente à seguradora.

A jurisprudência pátria é uníssona neste sentido, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. EXCLUSÃO DE SALDO DE BRASILPREV. NATUREZA SECURITÁRIA. AUSÊNCIA DE CARÁTER SUCESSÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. A controvérsia reside na decisão interlocutória que, nos autos do inventário, determinou a exclusão do saldo referente ao plano de previdência privada BrasilPrev, sob o fundamento de que tal verba possui natureza securitária e, portanto, não integra o patrimônio sucessório. A agravante, irresignada, busca a reforma da decisão, argumentando que o valor investido no BrasilPrev se trata de bem comum do casal, confessado pela inventariante nas primeiras declarações, e que, portanto, deve ser reintegrado ao espólio para fins de partilha. A previdência privada, em especial o VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre), possui natureza jurídica multifacetada, podendo se assemelhar tanto a um seguro previdenciário quanto a um investimento financeiro, a depender das características do caso concreto. No presente caso, a decisão agravada corretamente excluiu o saldo do BrasilPrev do inventário, uma vez que a verba possui natureza securitária, não se sujeitando ao procedimento de inventário.
Ainda que a inventariante tenha, em um primeiro momento, arrolado os valores da BrasilPrev como bens comuns a serem partilhados, tal fato não descaracteriza a natureza securitária da verba, que não se confunde com herança. O art. 794 do Código Civil dispõe que, no seguro de vida, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito. Agravo de instrumento desprovido.
(TJMG; AI 0826120-39.2025.8.13.0000; Primeiro Núcleo de Justiça 4.0 Cível Especializado; Rel. Des. Élito Batista de Almeida; Julg. 12/05/2025; DJEMG 13/05/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à seguradora, para fins de inclusão de valores de seguro de vida na partilha. Inconformismo das herdeiras. Descabimento.
Em regra, o seguro de vida não deve integrar o acervo hereditário, em razão da sua natureza securitária. Inexistência de elementos nos autos acerca da utilização indevida do seguro de vida.
Questão que depende da produção de outras provas. Remessa às vias ordinárias. Art. 612, do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2184538-14.2025.8.26.0000; Relator (a): Coelho Mendes; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro de Hortolândia - Vara da Família e das Sucessões; Data do Julgamento: 07/07/2025; Data de Registro: 07/07/2025) (TJSP; AI 2184538-14.2025.8.26.0000; Hortolândia; Décima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Coelho Mendes; Julg. 07/07/2025)

No caso concreto, verifica-se que a agravante não logrou êxito em instruir seu pedido com cópia da apólice de seguro, nem tampouco apresentou documento formal da seguradora que permitisse inferir, com mínima segurança, os termos contratuais avençados com o segurado, bem como a existência de beneficiários indicados ou a ausência destes. O que se tem nos autos, conforme corretamente asseverado pelas agravadas em suas contrarrazões, são meras trocas de e-mails com funcionária da seguradora, sem qualquer força probatória inequívoca.

A ausência de elementos mínimos de prova nos autos impede a pretendida inclusão do valor no inventário, mormente diante da presunção legal de exclusão da verba securitária do monte partilhável.

Ademais, ainda que a agravante sustente que a ausência de beneficiário atrai a destinação do seguro aos herdeiros legais, tal pagamento, reitere-se, não é feito no bojo do inventário, mas sim diretamente pela seguradora aos legitimados, nos moldes do que dispõe o contrato e a legislação civil.

Logo, como bem decidiu o juízo de primeiro grau, a pretensão de inclusão dos valores do Seguro Valia no inventário carece de fundamento jurídico e probatório, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada em sua integralidade.

Diante de todo o exposto,
CONHE
ÇO
do agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.